Tribunal: TCU
Processo: 016.842/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula,Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FUNDECI 2010/017, firmado entre o BNB e mencionada Associação, e que tinha por objeto pesquisa intitulada "reserva de forragem para a seca: utilização de silagem em sistema de produção familiar no Semiárido", visando difundir entre os criadores familiares do Semiárido e técnicos da região a tecnologia de conservação de forragens para a época da seca sob a forma de silagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) , em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio, Luiz Antônio Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FUNDECI 2010/0172 (peça 4) , firmado entre o BNB e mencionada Associação, que tinha por objeto pesquisa intitulada " reserva de forragem para a seca: utilização de silagem em sistema de produção familiar no Semiárido ", visando difundir entre os criadores familiares do Semiárido e técnicos da região a tecnologia de conservação de forragens para a época da seca sob a forma de silagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Senhores Jesualdo Pereira Farias e Luiz Antônio Maciel de Paula, representado pela Senhora Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula (viúva) , excluindo-os da relação processual; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.